Tribunal: CARF
Processo: 17830.720007/2020-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17830.720007/2020-23
ACÓRDÃO
1301-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LACTICINIOS TIROL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
O reconhecimento do direito creditório depende da demonstração da sua
liquidez e certeza. Ausência da apresentação dos elementos que deram
origem ao alegado crédito. Súmula Carf no 164.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS MENSAIS QUITADAS POR MEIO DE
COMPENSAÇÕES REALIZADAS EM FUNÇÃO DE MEDIDA JUDICIAL.
HOMOLOGAÇÃO DE PARTE DAS COMPENSAÇÕES. RECONHECIMENTO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
Compensação de estimativas mensais realizada após a Lei no 13.670/2018,
em função de decisão judicial. Reforma posterior da referida decisão pelo
Tribunal Regional Federal. Apreciação das compensações pela Receita
Federal, com a homologação parcial. Necessidade de consideração desses
valores na composição do saldo negativo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer, na composição dos saldos negativos do IRPJ e da CSLL, os
valores das estimativas mensais compensadas em função da medida judicial, nos limites do que foi
homologado pelos Despachos Decisórios proferidos nos processos administrativos mencionados.
Sala de Sessões, em 9 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.720007/2020-23
2

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente), a fim
de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda
Kanieski.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 153/171) interposto em face de acórdão da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (“DRJ09”) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo integralmente o Despacho Decisório.
Referido Despacho Decisório (fls. 47/53), emitido manualmente, deferiu
parcialmente
os
Pedidos
de
Restituição
no
14520.93434.050719.1.2.02-7549
e
22329.04046.050719.1.2.03-0913 nos valores de R$ 4.854.032,38 e R$ 1.230.769,00. Por bem
sintetizar a controvérsia, reproduzo abaixo a fundamentação adotada pela Unidade de Origem:
Relatório
Na sentença do dia 16/10/2020 foi concedida em parte a segurança para
determinar à RFB que que analise e decida, proceda à análise conclusiva acerca
dos
pedidos
de
ressarcimento
no
14520.93434.050719.1.2.02-7549
e
22329.04046.050719.1.2.03-0913, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da intimação da sentença, na forma da fundamentação (folhas – fls. 02 a
09).
2) Os PERs ns.o 14520.93434.050719.1.2.02-7549 e 22329.04046.050719.1.2.03-
0913 foram apresentados em 05/07/2019 pleiteando créditos dos saldos
negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do Exercício – EX de 2019, referente ao Ano
Calendário – AC de 2018 (fls. 10 a 13 e 18 a 21).
Transmissão da ECF
3) A impetrante transmitiu a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) original do
Exercício – EX de 2019, referente ao AC de 2018, em 05/07/2019 apurando Lucro
Real e Base de Cálculo - BC positiva da CSLL no montante de R$ 56.330,13 no Livro
Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e no Livro Eletrônico de Apuração
da Base de Cálculo da CSLL / e-Lacs (fls. 24 e 25).
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.720007/2020-23
3
4) Na linha 106. Doações e Subvenções para Investimento há exclusão no lucro
real e na base de cálculo da CSLL no valor de R$ 111.230.040,97 (fls. 24 e 25).
5) As exclusões nas linhas 106. Doações e Subvenções para Investimento do e-
Lalur e do e-Lacs têm origem nas contas contábeis 0032303010 – Crédito
Presumido ICMS e 0054211011 – Crédito Presumido PIS e Cofins (fls. 24 e 25),
conforme consta no Plano de Contas do Contribuinte da ECF (fls. 26 e 27).
Incentivos Fiscais do ICMS
6) O Ato n.o 44, de 07 de agosto de 2018, da Comissão Técnica Permanente do
ICMS - COTEPE/ICMS, dispõe sobre as especificações técnicas para a geração de
arquivos da Escrituração Fiscal Digital - EFD do Imposto sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.
7) O parágrafo único do art. 1o do Ato COTEPE/ICMS no 4/2018, na redação dada
pelo Ato Cotepe/ICMS 24/19, determina que deverão ser observadas as regras de
escrituração e de validação do Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital – EFD
ICMS/IPI, versão 3.0.2.
8) O Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital – EFD ICMS/IPI, versão 3.0.2,
estabelece que no registro E111 da EFD deve ser informado o
Ajuste/Benefício/Incentivo da apuração do ICMS.
9) Através do Sistema Público de Escrituração Digital - Sped foram importadas as
EFD ICMS/IPI dos estabelecimentos da impetrante no AC 2018 para extrair o
registro E111- Ajuste/Benefício/Incentivo (fls. 28 a 38).
10) Verifica-se que o montante de créditos presumidos do registro E111 tem valor
compatível com a exclusão de R$ 74.598.095,40 da conta contábil 0032303010 –
Crédito Presumido ICMS, que foi efetuada no e-Lalur e no e-Lacs (fls. 24, 25 e 39).
Exclusões indevidas do lucro real e da base de cálculo da CSLL
11) Parte das exclusões nas linhas 106. Doações e Subvenções para Investimento
do e-Lalur e do e- Lacs - R$ 36.631.945,57 - têm origem na conta contábil
0054211011 – Crédito Presumido PIS e Cofins (fls. 24 e 25), conforme consta no
Plano de Contas do Contribuinte da ECF (fls. 26 e 27).
12) A Instrução Normativa RFB no 1700, de 14 de março de 2017, dispõe sobre a
determinação e o pagamento do imposto sobre a renda e da contribuição social
sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas.
13) Verifica-se no Anexo II - Tabela de Exclusões do Lucro Líquido - da Instrução
Normativa RFB no 1700/2017 que não há hipótese legal para que o crédito
presumido da Contribuição para o Programa de Integração Social (Contribuição
para o PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
seja excluído do Lucro Real e da Base de Cálculo - BC da CSLL.
Alteração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.720007/2020-23
4
14) Na resposta à Consulta Interna (CI) apresentada pela Coordenação Geral de
Contencioso Administrativo e Judicial (Cocaj) a Coordenação-Geral de Tributação
(Cosit) no item 24.3 da Nota Técnica 5, de 11 de março de 2013, dispõe:
24.3. considerando-se cabível e necessária a verificação da liquidez e
certeza do crédito postulado por ocasião da análise de direito creditório em
pedido de restituição ou em compensação declarada pelo contribuinte, é
possível efetuar alteração da base de cálculo ou da alíquota aplicável por
meio de despacho decisório, desde que essa alteração implique tão
somente a redução ou mesmo a anulação do crédito postulado pelo sujeito
passivo. Isto porque, até esse limite – em que o crédito é anulado -, há
pagamento antecipado de IRPJ ou CSLL.
15) Efetuando a correção do valor nas linhas 106. Doações e Subvenções para
Investimento no e-Lalur e no e-Lacs, retirando as exclusões indevidas do Crédito
Presumido do PIS e da Cofins, a impetrante tem lucro real e base de cálculo – BC
positiva da CSLL alterada para R$ 36.688.275,70 no AC 2018 (fl. 40).
16) Considerando o ajuste no lucro real e na base de cálculo – BC há aumento nos
valores devidos do IRPJ e da CSLL no AC 2018:

Parcela de crédito - IRRF
17) O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) informado no PER n.o
14520.93434.050719.1.2.02-7549 foi confirmado em Declaração do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte – Dirf das nove fontes pagadoras (fls. 13 e 14).
Estimativas compensadas administrativamente
18) As estimativas compensadas eletronicamente para os períodos de apuração –
PAs de 01/2018 a 04/2018, na forma então permitida pela legislação, foram
confirmadas (fls. 15, 16 e 22):
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.720007/2020-23
5

Estimativas compensadas judicialmente
19) A impetrante pretende compensar através de processos administrativos as
estimativas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) dos períodos de apuração – PAs de 06/2018 a
10/2018 (fls. 16, 22 e 23), porém este tipo de compensação foi vedado a partir de
31 de maio de 2018 pela reinclusão do inciso IX do § 3o do artigo 74 da Lei 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, que foi efetivada pela Lei n.o 13.670, de 30 de maio
de 2018.
20) Verifica-se que no Mandado de Segurança no 5004763-02.2018.4.04.7203/SC
a impetrante obteve sentença favorável para que a RFB se abstenha de opor
qualquer óbice à compensação das competências referentes às estimativas
mensais de IRPJ/CSLL do ano-calendário de 2018 (fls. 41 a 42).
21) Esta sentença é sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 14, §
1o, da Lei no 12.016/2009, que foi remetido ao Tribunal Regional Federal da 4a
Região – TRF4 na Apelação/Remessa Necessária no 5004763-02.2018.4.04.7203
(fl. 46), que não transitou em julgado.
22) Devido serem decorrentes de decisão judicial não transitada em julgado, as
compensações das estimativas pleiteadas nos processos administrativos são
consideradas não declaradas, conforme determinado pela letra “d” do § 12 do
artigo 74 da Lei 9.430/1996, e estes créditos não podem ser reconhecidos na
composição dos saldos negativos:
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.720007/2020-23
6

Saldos negativos confirmados
23) Considerado o IRPJ e a CSLL devidos após o ajuste do lucro real e da base de
cálculo – BC positiva da CSLL e as parcelas de crédito confirmadas
administrativamente, constata-se existência parcial dos saldos negativos
pleiteados:

Fundamentos
24) As Instruções Normativas e Notas Técnicas expedidas pela RFB são normas
complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos
decretos, nos termos do art. 100 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei no
5.172, de 1996).
Conclusão
25) Nos termos do art. 117 da Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de
2017, e da Portaria RFB no 1.453, de 29 de setembro de 2016, e com fundamento
no acima exposto, deferimos parcialmente os Pedidos de Restituição – PERs ns.o
14520.93434.050719.1.2.02-7549 e 22329.04046.050719.1.2.03- 0913 nos valores
de R$ 4.854.032,38 (Quatro milhões e oitocentos e cinquenta e quatro mil e trinta
e dois reais e trinta e oito centavos) e R$ 1.230.769,00 (Um milhão e duzentos e
trinta mil e setecentos e sessenta e nove reais).
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 76/87), que foi
rejeitada pelo acórdão recorrido (fls. 136/147), ementado da seguinte forma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018

Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.720007/2020-23
7
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. SALDOS NEGATIVOS DO IRPJ E CSLL. PEDIDOS
DE RESTITUIÇÃO (PER)
As subvenções para investimento podem, observadas as condições impostas por
lei, deixar de ser computadas na determinação do lucro real e da base de cálculo
da CSLL. A partir do advento da Lei Complementar no 160, de 2017, consideram-se
como subvenções para investimento os incentivos e os benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais relativos ao ICMS concedidos por estados e Distrito Federal,
conforme a conclusão da Solução de Consulta Cosit no 11/2020.
Na determinação do lucro real e do resultado ajustado poderão ser excluídos do
lucro líquido do período de apuração os valores cuja dedução seja autorizada pela
legislação do IRPJ ou da CSLL e que não tenham sido computados na apuração do
lucro líquido do período de apuração, conforme o inc. I do art. 63 da Instrução
Normativa RFB no 1700/2017.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 153/171), alegando,
em síntese, o seguinte:
(i)
O valor de R$ 36.631.945,57, “por um erro de parametrização do sistema de
informações”, teria sido registrado erroneamente na conta contábil
“0054211011 – Crédito Presumido PIS e Cofins”. Porém, antes mesmo de ser
cientificada do Despacho Decisório, a Recorrente já havia identificado o erro
e retificado a sua ECF de 2018, corrigindo o erro citado. Considerando a ECF
retificadora, o total dos créditos presumidos de ICMS seria de R$
111.230.040,95;
(ii)
No caso das estimativas mensais compensadas em função do Mandado de
Segurança no 5004763-02.2018.4.04.7203, não haveria que se falar em
compensação não declarada, uma vez que os créditos utilizados para quitar
as estimativas seriam de Contribuição ao PIS e Cofins, não se amoldando ao
previsto no art. 74, § 12, II, “d”, da Lei no 9.430/96. Além disso, a própria
Receita Federal, ao analisar os processos correspondentes às compensações
citadas, teria revertido a sua posição, para anular as suas decisões
administrativas em função da medida judicial. Ainda, o fato de as
estimativas estarem sob litígio não poderia impedir a sua composição no
saldo negativo, por ser confissão de dívida;
(iii)
Ainda, a DRJ teria violado o “princípio da verdade material”, pois teria
desconsiderado as provas feitas pela Recorrente no sentido de que houve
erro material e retificação da sua ECF. Ainda, os demais documentos do
SPED estariam disponíveis à RFB;
(iv)
Por cautela, requereu a realização de perícia contábil, nos termos do art. 16,
IV, do Decreto no 70.235/72.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.720007/2020-23
8
Esta Turma Julgadora converteu o julgamento do referido Recurso Voluntário em
diligência por meio da Resolução no 1301-001.216 (Sessão de 15/05/2024), para que:
(i)
Seja sobrestado o processo pela Unidade de Origem, até que o sistema
eletrônico do E. Tribunal Regional Federal da 4a Região esteja novamente
disponível;
(ii)
Após o retorno do referido sistema, seja extraída cópia integral dos autos do
Mandado de Segurança no 5004763-02.2018.4.04.7203, impetrado pela
Recorrente, que deve ser juntada a estes autos;
(iii)
Além disso, sejam juntados aos autos a situação dos processos
administrativos em que são controladas referidas compensações,
relacionadas nas fls. 142 do Despacho Decisório;
(iv)
Em seguida, sejam os autos devolvidos a este Carf, independentemente de
distribuição, para novo julgamento.
Com a conclusão da diligência, os autos retornaram a este Carf para
prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 14/11/2022 (fls. 151), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contado da intimação do acórdão recorrido (fls. 150), por procurador habilitado.
Assim, presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
A controvérsia dos autos diz respeito à formação do saldo negativo de IRPJ e de
CSLL do ano-calendário de 2018 da Recorrente, analisada por meio do Despacho Decisório manual
(fls. 47/53). Referida decisão indeferiu parcialmente o crédito solicitado pela Recorrente, em dois
pontos distintos: (i) exclusão indevida do lucro real e da base de cálculo da CSLL de valores de
crédito presumido de PIS e Cofins e (ii) impossibilidade de considerar, na composição do saldo
negativo, as estimativas mensais quitadas de 06/2018 a 10/2018, realizadas em função de medida
judicial. As conclusões da Unidade de Origem foram mantidas pelo acórdão recorrido.
Passo, então, a analisar as questões envolvidas.
Primeiro, o Despacho Decisório, ao analisar a ECF do ano-calendário de 2018,
identificou que parte das exclusões feitas a título de subvenções para investimento no e-Lalur e no
e-Lacs teriam origem na conta contábil no 0054211011 – Crédito Presumido PIS e Cofins (fls.
24/25). Assim, a Unidade de Origem efetuou correção nos valores excluídos, retirando o montante
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.720007/2020-23
9
que corresponderia a crédito presumido de PIS e de Cofins, no montante de R$ 36.688.275,70 (fls.
40).
A Recorrente, porém, alega que a Unidade de Origem teria partido de premissa
equivocada, pois fez a análise com base em ECF que já havia sido retificada. Caso fosse
considerado o documento correto, com a superação do erro material ocorrido no primeiro
preenchimento, o crédito estaria correto.
Neste ponto, entendo correta a conclusão do acórdão recorrido, que considerou
insuficientes os elementos probatórios apresentados pela Recorrente a partir da comparação
entre a ECF original e a retificadora:
22. É de se observar que a apreciação da questão controvertida nos autos envolve
análise de provas. Sendo, portanto, de fundamental importância a comprovação
de que o montante de R$ 111.230.040,97, excluído do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, de fato, se refere a crédito presumido de ICMS do ano calendário
de 2018.
23. Neste sentido, merecem destaque as constatações colhidas dos autos, a
saber:
a) na ECF original, a conta contábil que registra o crédito presumido de
ICMS tinha um saldo de R$74.598.095,40 enquanto a que registra o crédito
presumido de PIS e Cofins tinha R$41.763.787,20.
b) o Ajuste/Benefício/Incentivo da apuração do ICMS, segundo o Guia
Prático da Escrituração Fiscal Digital (EFD) ICMS/IPI, versão 3.0.2, deve ser
informado no registro E111 da EFD.
c) a Autoridade Fiscal identificou no registro E111
-
Ajuste/Benefício/Incentivo, extraído do EFD ICMS/IPI dos estabelecimentos
da Requerente, no AC 2018, um montante de R$84.91.864,01 de crédito
presumido, conforme demonstrativo “Crédito presumido ICMS” (e-fls. 28 a
38).
d) a tela de retificação de lançamento na ECF, na linda Doações e
Subvenções para Investimentos, apresentada pela Requerente, demonstra
alteração de contas contábeis (DA conta 0054211011 – Crédito Presumido
PIS e Cofins PARA conta 0054211019 – Crédito Presumido ICMS).
e) o demonstrativo “Composição Crédito Presumido ICMS - Período
01.01.2018 a 31.12.2018”, apresentado pela Requerente, foi alimentado
pelos registros E111 e C197 extraídos do EFD ICMS/IPI.
24. Neste caso, os elementos levados aos autos, por parte da Requerente, não são
suficientes para a elucidação da questão. Na lógica de que a base dos registros
contábeis é a documentação comprobatória, não se pode querer comprovar o
direito ao crédito presumido de ICMS de R$111.230.040,95, apenas com
demonstrativo e retificação de lançamento na ECF.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.720007/2020-23
10
25. Até porque o demonstrativo “Composição Crédito Presumido ICMS - Período
01.01.2018 a 31.12.2018” juntado aos autos (e-fls. 125 a 129), não passa de um
relatório informático. A propósito, quando comparando ao demonstrativo
elaborado pela Autoridade Fiscal (e-fls. 28 a 38), ambos com informações
extraídas da EFD ICMS/IPI, já se percebe uma inconsistência. A Requerente
apresenta um crédito presumido total de R$111.230.040,95, enquanto a
Autoridade Fiscal de R$84.91.864,01, que ao menos deveria ter sido rebatida em
sede de defesa.
26. Além disso, a existência de uma segunda conta contábil referencial ao crédito
presumido de ICMS (0054211019 – Crédito Presumido ICMS) é um fato novo, não
analisado pela Autoridade Fiscal, que demanda atividade probatória em sede
recursal. Registre-se que sequer temos conhecimento se a Escrituração Contábil
Digital (ECD) foi retificada quando da ECF.
27. Nesta perspectiva, a decisão administrativa que glosou a exclusão do lucro
real e da base de cálculo da CSLL o valor de R$36.631.945,57, originário da conta
contábil 0054211011 - Crédito Presumido PIS e Cofins, não merece ser reformada.
De fato, os registros contábeis, sem a apresentação de qualquer elemento que lhes
serviu de fundamento, é insuficiente para se conceder o direito creditório alegado.
Além disso, o Despacho Decisório, juntado aos autos em 19/12/2020, considerou a
ECF transmitida pela Recorrente em 05/07/2019 (fls. 48):
3) A impetrante transmitiu a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) original do
Exercício – EX de 2019, referente ao AC de 2018, em 05/07/2019 apurando Lucro
Real e Base de Cálculo - BC positiva da CSLL no montante de R$ 56.330,13 no Livro
Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e no Livro Eletrônico de Apuração
da Base de Cálculo da CSLL / e-Lacs (fls. 24 e 25).
Segundo afirmado pela própria Recorrente, somente foi apresentada retificadora
em 05/01/2021. Assim, embora a ciência do Despacho Decisório, via e-CAC, tenha sido feita três
dias depois, o Despacho Decisório considerou a retificadora ativa no momento da análise.
Portanto, caberia à Recorrente, nestes autos, comprovar com documentos comprobatórios a
legitimidade da correção feita, o que não foi realizado. Nesse sentido é o racional da Súmula Carf
no 164, que prescreve ser insuficiente a simples retificação da declaração fiscal, a qual deve estar
acompanhada de documentação comprobatória do equívoco, demonstrando a liquidez e certeza
do direito creditório pleiteado.
Assim, rejeito o Recurso Voluntário neste ponto.
Segundo, o Despacho Decisório não considerou parte das estimativas mensais
quitadas por meio de compensação, uma vez que (i) a sentença proferida no Mandado de
Segurança no 5004763-02.2018.4.04.7203 – que assegurou à Recorrente o direito de quitar as
estimativas via compensação, afastando a restrição imposta pela Lei no 13.670/2018 – não seria
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.720007/2020-23
11
definitiva, estando sujeita ao duplo grau de jurisdição; e (ii) referida medida não teria garantido o
direito da Recorrente de incluir esses valores no saldo negativo de IRPJ.
A respeito desse segundo ponto, a Recorrente alegou que a própria Receita Federal
teria reconsiderado as suas decisões proferidas nos processos relativos às compensações, em
função da medida judicial. Além disso, as estimativas seriam confissão de dívida, razão pela qual
deveriam compor o saldo negativo de IRPJ.
Passo a analisar referidos pontos.
De início, a respeito das estimativas mensais compensadas, verifico que consta nos
autos a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Federal de Joaçaba/SC (fls. 41/45) no
Mandado
de
Segurança
no
5004763-02.2018.4.04.7203,
confirmando
medida
liminar
anteriormente proferida e julgando procedente o pedido para afastar as restrições impostas pela
Lei no 13.670/2018 e garantir à Recorrente o seu direito de compensar as estimativas mensais no
ano-calendário de 2018.
Como se sabe, a Lei no 13.670/2018 alterou o art. 74 da Lei no 9.430/96, passando a
vedar que os débitos de estimativa mensal de IRPJ e de CSLL sejam quitados por meio de
compensação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre
a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei. (Redação dada pela Lei no 13.670,
de 2018)
Essa modificação legislativa deu origem a uma série de litígios, especialmente em
função da sua aplicação já para o ano-calendário de 2018, uma vez que os contribuintes fazem a
opção irretratável pelo regime das estimativas por meio de pagamento no início do período de
apuração (art. 3o, caput e parágrafo único, da Lei no 9.430/96).
No âmbito do caso concreto, o primeiro aspecto a ser verificado é a possibilidade de
inclusão, no saldo negativo de IRPJ, das estimativas mensais quitadas por compensação em função
da medida judicial individual da Recorrente.
Não se desconhece que este Carf possui jurisprudência pacificada no sentido de que
as estimativas mensais compensadas devem integrar o saldo negativo, independentemente da
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.720007/2020-23
12
homologação ou não dessa compensação, em função do PER/DCOMP ser considerado confissão
de dívida (Súmula Carf no 177).
Porém, neste caso, a vedação estabelecida pela legislação a partir da Lei no
13.670/2018 passou a qualificar a compensação das estimativas como não declarada (art. 74, § 12,
I, da Lei no 9.430/96), uma vez que prevista no § 3o do art. 74 da Lei no 9.430/96. Sendo o caso de
estimativa não declarada, os efeitos são distintos daqueles casos em que não há homologação,
pois se considera simplesmente que não houve pagamento. Veja-se a conclusão do Parecer
Normativo Cosit no 2/2018:
9. Na hipótese do débito de estimativas quitada em Dcomp, se esta for
considerada não declarada, nos termos dos arts. 75 a 79 da IN RFB no 1.717, de
2017, o tratamento é o mesmo para o caso de simples falta de pagamento, qual
seja: efetua-se o lançamento da multa por estimativa não paga; os valores dessas
estimativas devem ser glosados; não subsiste o crédito tributário, conforme se
depreende dos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2017. E, se o valor objeto da
Dcomp considerada não declarada integrar saldo negativo de IRPJ ou base
negativa da CSLL, o direito creditório correspondente ao valor dessas estimativas
deve ser indeferido. Ratifica-se o disposto no item 13 da SCI Cosit no 18, de 2006:
(...)
Esse entendimento já foi confirmado por precedente deste Carf:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA
COMPENSADA EM DCOMP NÃO DECLARADA. Não deve compor a apuração do
IRPJ/CSLL os débitos de estimativa que foram objeto de declaração de
compensação considerada não declarada pela autoridade fiscal, visto que nestes
casos a DCOMP não se constitui em documento de confissão de dívida e não
extingue o crédito tributário, sendo inaplicável o disposto na Súmula 177 neste
CARF. (Acórdão no 1002-002.683, Rel. Cons. Rafael Zedral, Sessão de 07/03/2023)
Portanto, entendo que a resolução do caso concreto dependia da análise da
situação atual do Mandado de Segurança no 5004763-02.2018.4.04.7203. Caso tenha sido anulada
ou reformada a sentença proferida, favorável à Recorrente, com a consequente manutenção dos
efeitos atribuídos pela Lei no 13.670/2018 às compensações realizadas, estas seriam consideradas
não declaradas e, com isso, não poderiam compor o saldo negativo. De outro lado, se a referida
decisão estiver vigente, é inquestionável, na minha visão, que as compensações são legítimas e,
consequentemente, devem compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2018.
Nesse sentido, foi solicitada diligência à Unidade de Origem, que juntou aos autos a
cópia da medida judicial (fls. 186/651). Analisando os autos, verifico que o E. TRF da 4a Região deu
provimento à Apelação da União e à Remessa Necessária, por meio de acórdão ementado da
seguinte forma (fls. 576):
MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. APURAÇÃO MENSAL. ESTIMATIVA.
COMPENSAÇÃO. LEI No 13.670, DE 2018. VEDAÇÃO.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.720007/2020-23
13
1. A jurisprudência deste Regional está consolidada no sentido de que, a partir da
entrada em vigor da Lei 13.670/2018, o contribuinte não tem mais direito de
permanecer compensando créditos tributários oriundos de exercícios anteriores,
com débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa de IRPJ e CSLL.
2. Os recolhimentos mensais efetuados com base em balancetes de redução e
suspensão, na forma prevista no artigo 35 da Lei no 8.981/95, também se
enquadram no conceito de estimativa, estando alcançados pela vedação à
compensação, nos termos do art. 2o e inciso IX do § 3o do art. 74, ambos da Lei no
9.430/96.
3. A pendência de análise na esfera administrativa de pedido de revisão de
compensação considerada não declarada não enseja a suspensão da exigibilidade
dos créditos tributários, pois não constitui recurso administrativo, consoante §
13o do art. 74 da Lei n° 9.430/98, não se enquadrando no inciso III do art. 151 do
CTN.
A respeito desse tema, vale destacar que a Primeira e a Segunda Turmas do E.
Superior Tribunal de Justiça, responsáveis pela apreciação das matérias de direito tributário, já se
manifestaram pela legitimidade de aplicação da Lei no 13.670/2018 no ano-calendário de 2018:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
IRPJ E CSLL. RECOLHIMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA. VEDAÇÃO À
COMPENSAÇÃO IMPOSTA PELA LEI 13.670/2018. APLICABILIDADE IMEDIATA.
PROVIMENTO NEGADO. (...)
4. A partir da vigência da Lei 13.670/2018, está vedada a compensação dos
débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL, nos
exatos termos do art. 74, § 3o, IX, da Lei 9.430/1996. Esse é o entendimento de
ambas as Turmas que compõem a Seção de Direito Público desta Corte: AgInt no
REsp 2.041.486/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
19/6/2023, DJe de 3/7/2023; e AgInt no REsp 2.004.479/SP, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.875.272/PR, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)
Além disso, o E. Supremo Tribunal Federal já manifestou que a matéria não possui
repercussão geral, por se tratar de controvérsia infraconstitucional (Tema 1.197 – RE 1.356.271,
Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23/03/2022).
A respeito dos efeitos da decisão posterior sobre a liminar concedida
anteriormente, deve ser considerada a Súmula no 405 do E. STF, segundo a qual “denegado o
mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito
a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.” A denegação da medida possui,
deste modo, eficácia “ex tunc”, retroagindo:
Com efeito, é decorrência natural do regime das medidas cautelares
antecipatórias que a sua concessão se cumpra sob risco e responsabilidade de
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.720007/2020-23
14
quem as requer, que a sua natureza é precária e que a sua revogação opera
automáticos efeitos ex tunc. Em se tratando de mandado de segurança, há até
mesmo súmula do STF a respeito (Súmula 405: "Denegado o mandado de
segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem
efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária". (RE
608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 07/08/2014)
Por outro lado, como bem informou a diligência (fls. 669), parte das compensações
foi homologada pela RFB após a sentença favorável proferida na medida judicial:

Se as compensações foram homologadas, foi cumprida a condição resolutória
prescrita no art. 74, § 2o, da Lei no 9.430/1996, com a extinção do crédito tributário. Se as
estimativas foram quitadas, entendo que devem produzir efeitos nestes autos, no que diz respeito
à composição do saldo negativo do ano-calendário de 2018.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe dou parcial provimento,
para reconhecer, na composição do saldo negativo do IRPJ e da CSLL, os valores das estimativas
mensais compensadas em função da medida judicial, nos limites do que foi homologado pelos
Despachos Decisórios no 133/2023 e 134/2023 proferidos nos Processos Administrativos
mencionados.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 686
DF CARF MF
Original